Tribunal: TJDFT
Processo: 0718964-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0718964-96.2021.8.07.0000 Agravante(s) BANCO BRADESCO S.A. Agravado(s) ALAN MANOEL DE ARAUJO CRUZ E OUTROS (AS) Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (processo n. 0717481-56.2020.8.07.0003) que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Alan Manoel de Araújo e outros (as), rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 26487865), a agravante sustenta, em suma, que a r. decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada na origem, teria homologado cálculos “mesmo antes de dirimir todos os questionamentos levantados pelo agravante, sob a alegação de que a informação de que o autor não possui conta de poupança já está afetada pelo Transito em Julgado, e que o agravante não declinou o valor do excesso de execução”. Diz que os agravados não possuiriam conta-poupança na instituição financeira, mas, sim, conta-corrente. Relata que os cálculos realizados pela parte credora não teriam observado “o saldo existente na conta corrente (ID 7261044) e sim atualizou o valor da causa desde a citação que foi feita em 25/01/2011, mais juros de mora de 118%, mais multas do 523CPC, honorários advocatícios de 20%, o que culminou com o bloqueio no valor de R$ 24.479,30”. Assenta que, diante do suposto fato de que se trataria de contas de natureza corrente, não haveria “que se falar em correção, e ainda, os cálculos ID 77645408 e ID 77645706, foram elaborados tomando como base o valor dado a causa de R$ 5.000,00 e não o saldo existente na conta corrente de R$15.389,44”. Acrescenta que, ainda “que o saldo em conta corrente em fevereiro de 1991, deva ser corrigido em razão do Trânsito em Julgado da Sentença, que seja observado o saldo correto R$15.389,44 (ID88618474) e não o valor dado a causa de R$ 5.000,00 e corrigido pelo site de Tribunal desde 25/01/2011” (sic). Afirma que “apresentou a impugnação possível, diante de Execução de Sentença, sem o menor fundamento, já que a parte autora não possui conta DE POUPANÇA e A CONTA INFORMADA É CONTA CORRENTE, e ainda, o saldo base utilizado para feitura dos cálculos foram o valor da causa ID.92138133, e como se infere do andamento processual: 2011.03.1.002835-6 ( ação principal)” (sic). Ressalta que, a par das anteriores considerações, “a decisão agravada viola diversos princípios, dentre eles, o princípio da razoabilidade”. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final por esta instância julgadora. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada e acolher integralmente os fundamentos da impugnação apresentada na origem. Preparo recolhido (ID 26487870). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. A uma, porque o Juízo de origem condicionou o levantamento de valores pelos credores, ora agravados, ao trânsito em julgado da r. decisão agravada, o que afasta a urgência da eventual concessão, por esta Relatoria, da medida liminar vindicada. A duas, porque o estudo acerca do suposto excesso de execução apontado pela agravante, o qual não se verifica de plano, para além de denotar ausência da probabilidade do direito, indica a necessidade de análise cuidadosa e aprofundada por esta instância revisora, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela incompatível com este momento processual. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 16 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora